Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-05.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. HABILITAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. PEDIDO INDEFERIDO NOS AUTOS QUE DERAM ORIGEM AO PRECATÓRIO. DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cessão de crédito é o negócio jurídico pelo qual o credor (cedente) transfere a terceiro (cessionário), independentemente do consenso do devedor (cedido), os seus direitos creditórios. Classificando a cessão de crédito, pode-se dizer que é um negócio jurídico bilateral, gratuito ou oneroso. Qualquer crédito poderá ser cedido, conste ou não de um título, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, o ordenamento jurídico nem a convenção do devedor.
2. São diversos os interesses quando se pretende a habilitação/homologação de cessões de precatório. Tem-se a necessidade de realizar a devida sucessão processual nos autos em que o precatório teve origem, pois isso impede o pagamento do crédito à pessoa indevida e a sucessão se dá com a habilitação do cessionário como titular do crédito.
3. A convalidação das cessões de precatórios, prevista no artigo 5o da Emenda Constitucional 62/2009, não se confunde com ratificação automática do negócio jurídico celebrado, sendo, pois, indispensável a homologação judicial em prol da almejada segurança jurídica das transações celebradas entre particulares.
4. No caso em comento, a tentativa de homologação do crédito restou frustrada, tendo em vista que o pedido de habilitação foi negado nos autos que deram origem ao precatório.
5. Para além da análise de validade da cessão de crédito em debate, deve-se destacar que a pretensão da parte Recorrente consiste em desconstituir os efeitos da decisão proferida pela Justiça do Trabalho e eventual acolhimento de suas alegações se revela temerário, na medida em que, potencialmente, poderia desencadear conflito de competência entre este Tribunal e os órgãos de jurisdição especializada trabalhista.
6. Nota-se que ocorreu a preclusão, de maneira que o ora Apelante perdeu o direito de impugnar a decisão proferida nos autos da demanda judicial em andamento na Justiça do Trabalho, no momento oportuno e na forma prevista.
7. Reconhecida a invalidade da cessão de crédito na qual se alicerça a ação de cobrança, impõe-se a improcedência do pedido autoral.
8. Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, incabível a condenação da parte Ré/Apelada por litigância de má-fé.
9. Apelo não provido. Honorários de sucumbência recursal fixados.